Tribunal: TJDFT
Processo: 0730353-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0730353-15.2020.8.07.0000 PACIENTE: ANDRE DE LIMA LOIOLA IMPETRANTE: CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA, MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO e CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA em favor de ANDRE DE LIMA LOIOLA, sob o argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto é mantido preso preventivamente, por suposta prática dos crimes de roubo e furto, sem que estejam presentes os requisitos que autorizariam a medida extrema. Os impetrantes esclarecem que os crimes ocorreram em 17/11/2016, ocasião em que o paciente foi preso em flagrante. Levado à audiência de custódia, foi colocado em liberdade, porque ausentes os requisitos da prisão preventiva. A denúncia foi recebida em 25/11/2016, mas não se obteve êxito na citação pessoal do réu, razão pela qual foi citado por edital. O Ministério Público então representou pela prisão preventiva do paciente, porque estaria se ocultando no processo. O pedido foi acolhido em 03/06/2019 e o mandado de prisão expedido. Ainda de acordo com os impetrantes, o paciente foi preso no dia 16/02/2020 em sua residência. Sustentam que o paciente continua preso sem justificativa plausível, porque já tem todos os seus dados atualizados nos autos, com representação processual regular, circunstâncias que demonstram que comparecerá aos atos processuais, caso posto em liberdade. Além disso, tem endereço fixo, onde reside com sua esposa, e ocupação lícita, com profissão autônoma de locutor de publicidade comercial, confeccionando ainda faixas e cartazes para o comércio. Reforçam, assim, que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão cautelar, porque a liberdade do paciente não representaria risco à ordem pública, como registrado na audiência de custódia, à instrução criminal, ou à aplicação da lei penal, de modo que a prisão preventiva deve ser revogada, na medida em que configura constrangimento ilegal imposto ao paciente. Registram que o paciente não ostenta condenações anteriores pela prática de crimes violentos, não sendo reincidente neste tipo de crime, reunindo condições pessoais que lhe são favoráveis. A Defesa também argumenta que há excesso de prazo na prisão do paciente, que é mantido encarcerado há seis meses, acrescentando que a instrução criminal não foi concluída na audiência realizada, havendo designação de nova audiência, de modo que o paciente permanecerá ainda mais tempo encarcerado, configurando-se antecipação de pena, violando-se, assim, os princípios da razoável duração do processo, proporcionalidade, razoabilidade, presunção de inocência e dignidade da pessoa humana. Requerem a concessão liminar da ordem, entendo que se fazem presentes os requisitos que autorizam a medida, para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade, com expedição do alvará. É o relatório. Decido. A medida liminar não tem previsão legal em habeas corpus, sendo aceita pela jurisprudência quando há demonstração plena do alegado constrangimento ilegal, verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Contudo, nessa sede de cognição sumária, apesar dos fortes argumentos da Defesa, não vislumbro o requisito da plausibilidade do direito invocado, que autorizaria a concessão liminar da ordem, visto que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva está muito bem fundamentada nos pressupostos e requisitos previstos no art. 312, e no art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Confira-se: Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e a inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Desta forma, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente. Ademais, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 194 – Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Com efeito, segundo apurado no presente feito, ANDRÉ DE LIMA LOIOLA teria, mediante violência, subtraído a motocicleta Honda CG 125 Fan, placa JJF 82810/DF, pertencente à vítima Benvindo de Araújo Romeiro. Pouco tempo depois (no mesmo dia do primeiro delito – 24/10/2016), o acusado subtraiu para si, durante o período noturno e mediante rompimento de obstáculo, um aparelho de som automotivo pertencente a Renato Rodrigues Dias. Nesse passo, verifico que o representado se utilizou de violência e grave ameaça no cometimento do suposto delito de roubo, crime que se insere entre aqueles que causam intranquilidade social, visto que diminui o patrimônio da vítima, que é um bem jurídico relevante para o Direito Penal. Ademais, nos autos, há indícios bastantes de autoria e prova de materialidade ante os elementos coligidos até o momento. Pois bem. Conforme relatado pelo ilustre representante do Ministério Público (fl. 104), foi expedido nos autos mandado de localização (fl. 89), o qual foi devidamente cumprido pela Polícia Civil, ocasião em que o réu forneceu seu endereço (fls. 96/97). No entanto, ao ser expedido nos autos mandado de citação no endereço indicado pelo réu ele não fora localizado, obtendo-se a informação de que ele se mudou de tal endereço e não deixou informações de onde poderia ser encontrado (fl. 100). Saliente-se que ANDRÉ DE LIMA LOIOLA esteja se furtando à sua responsabilização, o que pode constituir barreira à instrução criminal, bem como frustrar a aplicação de eventual aplicação de pena ao agente, pelo que impõe o decreto de sua prisão para a garantia da ordem pública, resguardar a instrução processual e assegurar a aplicação de hipotética pena. (id 18744839, p. 02/03) Registre-se que, na audiência de custódia, quando a liberdade do paciente, preso em flagrante, lhe foi restituída, o Juízo impôs algumas medidas, dentre as quais a “proibição de mudança endereço sem comunicação do Juízo que o processará” (id 18744843, p. 02). Contudo, o processo chegou a ficar suspenso, porque, apesar das diligências realizadas, o paciente não foi localizado e não respondeu à citação por edital. O mandado de prisão foi expedido em 03/06/2019, e o paciente somente foi localizado e preso em 16/02/2020, tudo a demonstrar, ao menos nesse primeiro exame, a necessidade da prisão para resguardar a instrução criminal e assegurar a aplicação da pena. Portanto, não se vislumbra, de pronto, a alegada ilegalidade da prisão preventiva, e, por consequência, não fica evidenciada a probabilidade do direito que autorizaria a concessão liminar da ordem de habeas corpus. No mais, neste primeiro exame, considerando as restrições impostas com a suspensão das atividades presenciais em razão da pandemia de Covid-19, não se verifica, de imediato, o alegado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal, inclusive porque já foi realizada audiência, o que demonstra, em tese, que o feito tramita regularmente. Não se desconhece a recomendação da Corregedoria de Justiça desta Corte no que diz respeito à observância dos prazos processuais nos feitos criminais. Entretanto, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só poderia ser reconhecido, especialmente em sede liminar, se a demora fosse injustificada, e não há elementos, no momento, para avaliar tal alegação. Logo, não há falar em constrangimento ilegal, de pronto, como se exige para a concessão liminar da ordem de habeas corpus, porque não se vislumbra ilegalidade na prisão preventiva imposta ao paciente, nem patente excesso de prazo. As questões debatidas na presente ação deverão, assim, ser objeto de exame pelo Colegiado, que é competente para o julgamento do habeas corpus, após a manifestação do Ministério Público. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Concluídas as determinações, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator